Tribunal: TJSP
Processo: 1074368-32.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001031785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074368-32.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ABB
LTDA, são apelados LAGUNA ENERGIA S/A e LAMBARI GERADORA DE
ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1074368-32.2015.8.26.0100
COMARCA DA CAPITAL FORO REGIONAL DE ITAQUERA
APELANTE: ABB LTDA.
APELADO : LAMBARI GERADORA DE ENERGIA S.A. E OUTRO
V O T O No 40960
Execução de contrato de confissão de dívida. Exceções
de pré-executividade acolhidas sem oitiva do excepto.
Inadmissibilidade. Sentença anulada para abertura de
prazo para manifestação da exequente. Apelo provido.
1. Cuida-se de apelo interposto de decreto extintivo
de execução decorrente do acolhimento de exceções de pré-
executividade, tiradas em procedimento executivo de termo de confissão
de dívida decorrente de contrato de empreitada global com fornecimento
de equipamentos, materiais e serviços à executada. Em suficiente síntese
a apelante alega que a sentença é nula por desrespeito ao princípio do
contraditório, defendendo no mérito que as alegações deduzidas nas
exceções deveriam ser opostas em embargos do devedor. Recurso
processado e respondido pelo desprovimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. As razões recursais procedem, com a devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
vênia do entendimento monocrático.
As
executadas
tiraram
incidentes
de
pré-
executividade na demanda executiva, tendo o juízo precedente acolhido
as alegações incidentais e extinguido a execução, com lastro no artigo
803, I, CPC.
No entanto nota-se que à apelante não foi
oportunizada manifestação a respeito dos fundamentos incidentais
declinados nas exceções acolhidas, evidenciando-se nítida afronta ao
devido processo legal por desrespeito ao princípio da ampla defesa e do
contraditório.
E as normas contidas nos artigos 9o e 10 do CPC
aplicam-se amplamente à hipótese do feito, não se podendo acolher
exceção de pré-executividade para decreto de extinção do
procedimento executivo, sem que ao exequente não se abra prazo
oportuno para rebate das teses trazidas incidentalmente.
Assim sendo, dar-se-á provimento ao apelo para
anular o decreto extintivo da execução, abrindo-se prazo para que a
exequente se manifeste a respeito das exceções de pré-
executividade suscitadas.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator